Tribunal: STF
Processo: ARE 1264191
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
    II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito.
    III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento no sentido de que, em sede de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.702.151/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018; AgInt no REsp 1.426. 996/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2018; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017; REsp 1.582.602/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2016; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015.
    IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018.
    V. Agravo interno improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 47-48).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 73-75):
    “A despeito dos fundamentos jurídicos em que amparado o v. acórdão recorrido, impende consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça incorreu em error in procedendo, porquanto não poderia ter aplicado o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos repetitivos, em 2013, anterior – portanto – a vigência do novo CPC. 
    (…)
    Tal precedente não se aplica a esse caso, visto que a determinação de adiantamento dos honorários periciais ocorreu na vigência do CPC/15, o qual previu regramento distinto para a situação dos autos, em que a FAZENDA ESTADUAL NÃO É PARTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL FOI DETERMINADA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
    (...)
    Ademais, não se sustenta o argumento no sentido de que a Lei 7.347 (LACP) dispõe de regime especial de custas e despesas processuais e, em razão dessa especialidade, referida norma se aplica à ação civil pública, devendo ser derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do CPC/15. 
    Tal argumento é insustentável, visto que a LACP não prevê em nenhum de seus dispositivos quem deverá adiantar os honorários periciais de perícias requeridas pelo Ministério Público. Pelo contrário, o art. 18 dessa lei estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais nas ações civis públicas.” 
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 8, p. 106-109).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifico que o Tribunal Superior, quando do julgamento do agravo interno no recurso em mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 8, p. 9-):
    “Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo ESTADO DE SÃO PAULO, em razão da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito.
    (…)
    Em suas razões recursais, o recorrente defende, em síntese, que "está superado o entendimento que carreava à Fazenda Pública a qual estivesse vinculado o Ministério Público o custeio dos honorários periciais. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha assim se manifestado no julgamento do Recurso Especial n° 1.253.844-SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, tal entendimento não mais pode ser invocado a titulo de precedente porque calcado na aplicação analógica de um entendimento sumular que está superado (súmula 232 do STJ pelo disposto no artigo 91, §§ 1° e 2°, do Novo Código de Processo Civil" (fl. 181e). 
    Ocorre que, conforme destacado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
    Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em sede de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". 
    (…)
    Por outro lado, cabe destacar que "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.347/1985 e Código de Processo Civil). Desse modo, a discussão referente à controvérsia exposta nos autos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente